Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI N. 13.146/2015 E DO ART. 4o, I, DO DECRETO FEDERAL 3.298/1999. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de candidata concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência em Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, anulando ato administrativo que indeferiu seu enquadramento como pessoa com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de enquadramento da candidata como pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas no certame, diante da avaliação biopsicossocial que concluiu pela inexistência de deficiência nos termos do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 37, inc. VIII, impõe reserva de percentual de cargos públicos para pessoas com deficiência, cabendo à lei definir critérios de admissão.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015, art. 2o) e o Decreto 3.298/1999, art. 4o, I, estabelecem que a deficiência deve ser aferida considerando impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrua participação plena e efetiva na sociedade.
5. Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram deformidades irreversíveis e limitações funcionais permanentes da parte autora, enquadrando-se ela nas hipóteses legais e editalícias.
6. Situação concreta em que verificada flagrante ilegalidade autorizadora de controle jurisdicional do ato administrativo. Sentença mantida.
7. Configurada ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o enquadramento, é legítima a intervenção judicial para assegurar direito previsto em lei e edital, sem violação ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. VIII. Lei 13.146/2015, art. 1o, art. 2o, § 1o. Decreto 3.298/1999, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723726-24.2022.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Câmara Cível, p. 30.09.2022. TJDFT, APC 0711593-95.2019.8.07.0018, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, Rel(a). Designada Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 19.07.2022.